Tribunal: STF
Processo: AI 257749
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão, que na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da ora
agravada, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
focalizados no acórdão extraordinariamente recorrido, o que
inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e
356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.